Tribunal: TJMT
Processo: 1018345-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018345-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LISETE DUARTE DO BELEM - CPF: 427.763.501-63 (AGRAVANTE), ARLINDO DE CARVALHO - CPF: 103.109.831-34 (AGRAVANTE), ELCIA FATIMA DA SILVA BARROS - CPF: 171.827.511-00 (AGRAVANTE), JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.941.801-06 (AGRAVANTE), EVANILDES FREIRE CORREA DA COSTA - CPF: 046.017.181-04 (AGRAVANTE), ALIOMAR JOSE CALDAS - CPF: 137.548.821-04 (AGRAVANTE), EVERCINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.150.721-72 (AGRAVANTE), LEONADIR DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 229.424.161-49 (AGRAVANTE), MARIA MATIAS PINHEIRO COSTA - CPF: 873.893.201-68 (AGRAVANTE), CLARINDO COSTA - CPF: 106.031.826-15 (AGRAVANTE), NEIVA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 157.687.161-49 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE – PROVIMENTO.

1- A decisão agravada determinou a remessa dos autos à justiça federal, de modo que, de certa forma, apreciá-la apenas em apelação seria inútil, o que revela a possibilidade de verificação em agravo de instrumento, pela taxatividade mitigada.

2-
“Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).[...] O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.”.
(EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020